Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720043-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALMERCINA DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REITERA ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MANTIDA 1. As decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença desafiam agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Todavia, não é cabível agravo de instrumento contra decisão judicial que apenas reitera outra antecedente, contra a qual não houve recurso. 2. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Se parte interessada não se insurgiu contra a decisão impugnada no momento processual oportuno, deixando que se operasse a preclusão, não há falar em má aplicação do art. 507 do CPC, mas de observância dele pelo julgador, que não está autorizado a rediscutir matéria preclusa. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507 e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o não conhecimento do presente agravo de instrumento, afirmando ser equivocada a aplicação dos institutos da preclusão consumativa e da intempestividade, uma vez que está em discussão questão nova, consubstanciada no prosseguimento do cumprimento de sentença até final satisfação da dívida pelo valor total, independentemente do trânsito em julgado do recurso interposto no processo no 0734516-67.2022.8.07.0000. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 505, 507 e 1.015, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “Sabe-se que decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença desafiam agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que apenas reitera outra antecedente, contra a qual nem sequer houve recurso. Se parte interessada não se insurgiu contra a decisão que condicionou a requisição dos precatórios ao trânsito em julgado do AGI 0726086-29.2022.8.07.0000 no momento processual oportuno, deixando que se operasse a preclusão, não há falar em má aplicação das normas legais, mas de observância delas pelo julgador, que não está autorizado a rediscutir matéria preclusa. Também não há falar em fato novo, pois a superveniência do julgamento do AGI 0726086-29.2022.8.07.0000 não foi capaz de alterar o entendimento firmado pelo magistrado na decisão anterior, que foi claro ao condicionar a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado. Assim, repisa-se, se o Juízo apenas manteve a decisão anterior, pelos seus próprios fundamentos, ao provocar, na origem, nova decisão sobre a mesma questão, para viabilizar novo recurso, o agravante apenas ressaltou o evidente interesse em rediscutir questão já apreciada e decidida a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Portanto, não merece conhecimento o recurso interposto contra decisão que apenas reitera anterior contra a qual não houve recurso” (ID 51068465). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025